Tribunal: TJES
Processo: 5015559-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015559-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GOLD COFFEE COMERCIO DE CAFE LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id 15358367, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que limitou a multa tributária a 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme a modulação de efeitos do Tema 863 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais de id 16019363, o embargante alega em síntese que a) o acórdão foi omisso quanto à extinção da personalidade jurídica da empresa embargada e a consequente irregularidade de representação processual; b) o acórdão incorreu em omissão e contradição na aplicação da modulação de efeitos do Tema 863 do Supremo Tribunal Federal, pugnando pela inaplicabilidade da limitação da multa a 100% (cem por cento) do tributo; c) o acórdão foi omisso por não ter determinado a suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1255 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas no id 16351380.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente com o processo n. 5015890-55.2024.8.08.0000.

Vitória-ES, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 100% DO TRIBUTO. TEMA 863 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. A multa tributária qualificada em razão de sonegação fiscal deve observar os limites fixados pelo STF no julgamento do Tema 863 da repercussão geral. Conforme modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, os fatos geradores ocorridos até a publicação da Lei n. 14.689/2023 (20/09/2023), em relação aos quais ainda não tenha havido o pagamento da multa, sujeitam-se ao limite de 100% do valor do tributo. No caso concreto, os fatos geradores são anteriores à referida lei e a multa ainda não foi adimplida, aplicando-se, assim, o limite de 100% (cem por cento). Ausente comprovação de reincidência, não há que se falar em aplicação do percentual de 150% (cento e cinquenta por cento). Recurso desprovido.

O voto condutor consigna que a análise do recurso cingiu-se em verificar se a multa tributária discutida deveria ser limitada ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, nos termos da decisão monocrática recorrida, ou se deveria ser afastada tal limitação, à luz da modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 863 da repercussão geral.

O acórdão concluiu que os fatos geradores das multas impugnadas são anteriores à vigência da Lei n. 14.689/2023 (anos de 2009 a 2012) e a multa ainda não foi paga, subsumindo-se à ressalva expressa na modulação de efeitos promovida pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser aplicado o limite de 100% (cem por cento) do valor do imposto.

Não há se falar, portanto, em omissão ou contradição no que concerne à aplicação do Tema 863 do Supremo Tribunal Federal.

O acórdão embargado demonstrou expressamente que a limitação da multa em 100% (cem por cento) do débito tributário decorreu do exato cumprimento da tese de repercussão geral e da modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, que ressalvou os fatos geradores ocorridos antes da Lei n. 14.689/2023, desde que a multa não tenha sido paga.

Quanto à alegada omissão sobre a irregularidade de representação processual da empresa embargada, essa questão foi devidamente sanada, uma vez que o próprio relatório do acórdão embargado registrou que a regularidade de representação da agravante/embargada foi esclarecida na petição de id 14348260.

No que tange ao pedido de suspensão do processo em razão da afetação do Tema de Repercussão Geral n. 1255 do Supremo Tribunal Federal (que discute a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa em casos de valor da causa ou proveito econômico elevado), o acórdão embargado analisou a fixação dos honorários de sucumbência com base no Tema Repetitivo n. 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que é a tese aplicável e consolidada para o caso.

A existência de afetação do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal não implica, por si só, na suspensão do processo neste Tribunal de Justiça, eis que a Suprema Corte não determinou o sobrestamento nacional dos processos que envolvam a questão.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.